Tribunal: TJSP
Processo: 2053325-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Ação de Execução Fiscal – Multa – Indeferimento de bem oferecido à penhora pelo executado – Valor da causa inferior ao de alçada – Inadmissibilidade do recurso – Aplicação do artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais – Recurso não conhecido.